Tribunal: STF
Processo: Ext 1694
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA, formulado pelo GOVERNO DO URUGUAI em face de JUAN MARTIN BRAZEIRO BONILLA, com base no Acordo de Extradição celebrado entre os Estados Partes do MERCOSUL, mediante Notas Verbais ns. 155/2021, 2 335/2021 e 2 338/2021. 



    Consta dos autos que o extraditando é procurado a fim de responder pela prática de reiterados crimes de abuso sexual especialmente agravado, “cometidos entre outubro e novembro de 2018 (art. 272-bis, incisa 2, do Código Penal uruguaio), tendo-lhe sido imposta pena de 4 anos e 6 meses de prisão, ainda não transitada em julgado”, aproveitando-se do fato de ser educador, molestou, com ameaças, sua aluna de 16 anos, atualmente, MARIA BELÉN ESQUIVEL.



    O Extraditando foi preso em 24/07/2021, por Decisão proferida em 11/05/2021, tendo sido interrogado em 22/02/2022 (fls. 153/155), ocasião em que “manifestou concordância expressa com sua extradição ao Estado requerente”. 



    O Ministério Público Federal opina pela homologação do pedido de extradição voluntária, nestes termos:



    “Preliminarmente, verifica-se que a sentença condenatória não transitou em julgado, razão pela qual a prescrição da pretensão punitiva estatal no Brasil regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, nos termos do art. 109 do Código Penal.



    In casu, os fatos narrados pelo Estado requerente tipificariam no Brasil, em tese, o crime de estupro qualificado (art. 213, § 1º, do Código Penal brasileiro), cuja pena é de até 12 anos de prisão e para o qual é previsto o prazo prescricional de 16 anos (art. 109, II, do Código Penal). Nesse contexto, considerando que os fatos ocorreram entre outubro e novembro de 2018, a prescrição somente ocorrerá a partir de novembro de 2034.



    De igual modo, os fatos não se encontram prescritos sob a ótica do direito alienígena, consoante informado pelo Estado requerente, in verbis (fl. 63): 



    ‘Não estão prescritos, segundo o estabelecido pelo artigo 117 do Código Penal, alínea c), o termo de Prescrição é de dez (10) anos.’



    No mérito, a extradição consiste em medida de cooperação internacional, requerida por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim, e será concedida quando inexistentes quaisquer dos óbices previstos no art. 82 da Lei n. 13.445/17 e preenchidos os requisitos previstos nos arts. 83 e 88, § 3º, do mesmo diploma legal. 



    Em relação às causas impeditivas do art. 82 da Lei n. 13.445/17, verifica-se nos autos que o extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, o fato que motivou o pedido é considerado crime no Brasil e no Estado requerente, não é considerado crime político ou de opinião, tampouco foi alcançado pela prescrição segundo as leis brasileiras e estrangeiras, é punido com pena superior a 2 anos e não abrangido pela jurisdição brasileira, não existindo informações de que o extraditando é refugiado ou de que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos, tampouco de que será submetido a julgamento perante tribunal ou juízo de exceção.



    Quanto aos requisitos previstos no artigo 83, da Lei n.13.445/17, constata-se que o crime foi praticado no território do Estado requerente e que o extraditando responde a processo penal no referido país.



    Em relação aos requisitos previstos no art. 88, § 3º, da Lei n. 13.445/17, extrai-se dos autos que o pedido encontra amparo no Acordo de Extradição entre os Estados Pares do MERCOSUL e está devidamente instruído com cópia do mandado de prisão, com indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando, além de estar acompanhado de cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição. 



    Desse modo, verifica-se que não incidem os óbices do art. 82 da Lei n. 13.445/17 e estão presentes os requisitos estabelecidos nos arts. 83 e 88, § 3º, do mesmo diploma legal, razão pela qual há de ser deferida a extradição de JUAN MARTIN BRAZEIRO BONILLA. 



    Ademais, consoante norma do art. 87, da Lei n. 13.445/17, ‘o extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito o processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal’. 



    No caso, o extraditando postulou pelo acolhimento do pleito extradicional, com sua imediata entrega ao Governo do Uruguai, devidamente assistido por advogado constituído nos autos, razão pela qual há de ser homologado o pedido de extradição voluntária por ele formulado. 



    Registre-se, ainda, que o Estado requerente já assumiu todos os compromissos previstos no art. 96 da Lei n. 13.445/17 (fls. 11). 



    (...)”. 



    É o relatório. 



    Inicialmente, anoto que, de acordo com o entendimento firmado nesta Corte, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Extradição n. 1475, o Relator está autorizado a homologar monocraticamente a declaração de consentimento. 



    Assim, passo a analisar os requisitos formais da extradição. 



    I – Na hipótese, é aplicável a Lei n. 13.445/2017, bem como o Acordo de Extradição firmado com os países do Mercosul, promulgado pelo Decreto n. 4.975, de 30/01/2004. 



    II – O Escritório Central da INTERPOL no Brasil, nos autos da PPE n. 988/DF, representou pela prisão cautelar, para fins de extradição, de JUAN MARTIN BRAZEIRO BONILLA, nacional uruguaio, incluído na Difusão Vermelha, “considerado fugitivo procurado para cumprir pena de 6 anos de prisão, em razão de condenação pela prática de reiterados crimes de abuso sexual especialmente agravado, cometidos entre outubro e novembro de 2018”: 



    “De acordo com as autoridades uruguaias, o então professor de física JUAN MARTIN BRAZEIRO BONILLA iniciou o abuso após pedido de aulas de reforço feito por sua aluna MARIA BELÉN ESQUIVEL, de 16 anos de idade, tendo primeiramente enviado fotografia de seu órgão genital e solicitado imagens da adolescente nua e se masturbando e, posteriormente, tocando-a em suas partes íntimas e constrangendo-a sexualmente. Foi apurado na investigação policial que JUAN MARTIN BRAZEIRO BONILLA, por meio  de intimidação, pressão psicológica e abuso de poder, realizou reiteradamente atos de natureza sexual com a vítima.



    Consta, assim, na Difusão Vermelha A-1956/3-2021 que: a) JUAN MARTIN BRAZEIRO BONILLA é procurado no Uruguai para cumprir sentença condenatória a 6 anos de prisão pela prática de reiterados crimes de abuso sexual espeialmente agravado; b) contra o procurado, há ordem de prisão, de n. 210, espedida em 19 de fevereiro de 2021 pelo 7º Turno do Juizado Letrado de Rivera (Uruguai); e, c) o Uruguai dá garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis”.



    Portanto, adequada descrição dos fatos, bem como a identificação do Extraditando. Os fatos descritos configuram crime no Brasil e no Uruguai – art. 213, § 1º, do Código Penal (estupro qualificado), restando comprovada a dupla tipicidade. 



    Os fatos não estão prescritos, uma vez que o crime previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal, tem prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, e tendo sido praticado entre outubro e novembro de 2018, o lapso prescricional ocorrerá somente a partir de novembro de 2034, no Brasil, e no País requerente a partir de novembro de 2028, pois este prevê o prazo máximo de extinção da pena de 10 anos. 



    O Extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado e não se encontra em nenhum dos óbices para sua extradição descritos nos incisos do art. 82, da Lei n. 13.445/2017, tais como: 



    (i) inciso I – os fatos motivadores do pedido são considerados crime tanto no Brasil como no Uruguai;



    (ii) inciso II – os crimes foram praticados no País Requerente, competente para processar e julgar o extraditando;



    (iii) inciso III – no Brasil, a pena é superior a 02 (dois) anos de reclusão;



    (iv) inciso IV – não há notícias de que o extraditando esteja respondendo a processo ou tenha sido condenado ou absolvido no Brasil pelos mesmos fatos descritos no pedido extradicional;



    (v) inciso V – a punibilidade não está prescrita no Brasil;



    (vi) inciso VI – não há indícios de que os fatos imputados constituem crime político ou de opinião;



    (vii) inciso VII – não há indícios de que o extraditando venha a responder perante Tribunal ou Juízo de Exceção no Uruguai;



    (viii) inciso VIII – não há registro de que o Extraditando seja beneficiário de refúgio ou asilo no território brasileiro.



    Preenchidos, portanto, os requisitos legais para o deferimento do pedido de extradição, condicionada a entrega do Extraditando à aceitação do Estado Requerente aos compromissos previstos no artigo 96, da Lei n. 13.445/2017, em especial, o de computar o tempo de prisão imposto ao extraditando em virtude deste processo. 



    III – No que se refere à entrega voluntária, verifico que a Lei n. 13.445/2017, em seu artigo 87, dispõe que: 



    “Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Na hipótese, verifico que todos os requisitos acima descritos foram preenchidos, já que o Extraditando declarou que não se opunha à extradição, em seu interrogatório (e-Doc. 21), acompanhado pelo Defensor Público nomeado para o ato. 



    IV – A prisão cautelar será mantida, nos moldes do artigo 208, do RISTF, por ser requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional. 



    Com efeito, esta Corte tem jurisprudência pacificada no sentido da inaplicabilidade dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, em relação à prisão para efeitos de extradição, motivo pelo qual, na hipótese, a regra é a prisão cautelar par se viabilizar a execução da ordem extradicional, para garantia da efetiva entrega do custodiado ao Estado requerente. 



    Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de entrega voluntária do nacional uruguaio JUAN MARTIN BRAZEIRO BONILLA e julgo procedente o pedido de extradição. 



    O Estado requerente deverá assumir os compromissos estabelecidos no art. 96, da Lei n. 13.445/2017, em especial no que se refere ao cômputo do tempo de prisão a que esteve o Extraditando submetido, no Brasil, por força do pedido de extradição. 



    Comuniquem-se ao Ministério da Justiça e ao Estado requerente pela via diplomática para que retire o extraditando do território nacional no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado desta decisão, conforme previsão do art. 22.4 do Tratado de Extradição entre os Estados Membros do Mercosul. 



    Publique. 



    Intimem-se. 



Brasília, 15 de setembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator